Tribunal: TJSP
Processo: 1008652-92.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Falha na prestação de serviços – Atraso de vôo com embarque no dia seguinte – Inaplicabilidade do decidio no RE 636.331/RJ - Falha mecânica que não configura caso fortuito - Dano moral – Inocorrência - Dano não presumido – Ausência de demonstração de prejuízo efetivo – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Falha na prestação de serviços – Atraso de vôo com embarque no dia seguinte – Inaplicabilidade do decidio no RE 636.331/RJ - Falha mecânica que não configura caso fortuito - Dano moral – Inocorrência - Dano não presumido – Ausência de demonstração de prejuízo efetivo – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008652-
92.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMERICAN
AIRLINES INCORPORATION, é apelada KELLY REGINA GOMES.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento proferido nos
termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram provimento ao recurso, vencidos o 3o
Desembargador, que declara, e o 4o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
SERGIO GOMES E BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42523
APEL.No: 1008652-92.2019.8.26.0011
COMARCA: São Paulo 1a VC
APTE. : AMERICAN AIRLINES INCORPORATION
APDA. : KELLY REGINA GOMES
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Falha na
prestação de serviços Atraso de vôo com embarque no dia
seguinte Inaplicabilidade do decidio no RE 636.331/RJ -
Falha mecânica que não configura caso fortuito - Dano moral
Inocorrência - Dano não presumido
Ausência de
demonstração de prejuízo efetivo
Jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça Sentença reformada Apelação
provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia que julgou parcialmente procedente
ação dita “de reparação por danos” relativa a atraso no embarque em transporte aéreo
internacional para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$-10.000,00
(dez mil reais), atualizados desde o arbitramento e com juros de mora de 1% desde a
citação; honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da condenação.
A apelante ré insiste me que não pode ser responsabilizada, uma
vez que o atraso se deu por problemas mecânicos inesperados, isto é, caso fortuito que
afasta sua responsabilidade, que deve ser aplicada a Convenção de Montreal, como
decidido no RE 636331 e no Agravo no RE 766618, que não há prova de que deu causa
ao problema nem que deixou de agir para resolve-lo, que não há prova dos “abalos
psicológicos”, que a indenização não tem caráter punitivo, e que os juros de mora
somente podem incidir a partir do arbitramento.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção da r. decisão.
Instadas a se manifestar especificamente acerca do julgamento na
vigência da Pandemia (Covid-19), houve oposição.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
A apelante tem razão, respeitado o entendimento do MM. Juízo
de Primeiro Grau.
Anote-se, de pronto, que, em se tratando de falha no transporte do
passageiro (atraso no vôo contratado), sem nenhum pedido relativo ao extravio, avaria
ou atraso de bagagem, não se aplica o decidido no RE 636.331/RJ.
Observe-se, na
sequência,
que “falhas mecânicas” não
configuram caso fortuito, mas risco inerente à atividade da apelante, com o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excluem eventual responsabilidade decorrente de prejuízos causados aos passageiros por
sua ocorrência.
Trata-se, então, de responsabilidade civil objetiva, regulada pelo
art. 14 do CDC, exigindo-se a presença de uma conduta ilícita do agente, um prejuízo à
vítima e nexo de causalidade entre o primeiro e o último.
Não se vislumbra nos autos, todavia, nenhum prejuízo à apelada.
Ora, ainda que atraso de voos e mesmo cancelamentos com
remanejamento de passageiros causem dissabor, o C. Superior Tribunal de Justiça,
revendo sua posição anterior, decidiu recentemente que “na específica hipótese de
atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra
que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual
desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro”, pois “vários outros
fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
Nesse mesmo v. acórdão assinalou-se que, na análise do caso
concreto, devem ser observadas certas particularidades, como: “i) a averiguação acerca
do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros” (“idem”).
No caso concreto, não se vê prova nenhuma da alegada “aflição”.
Como se vê dos documentos apresentados pela apelada, suas
férias terminaram em 19.06.2019 e sua passagem original era para 20.06.2019 às 22h30,
isto é, já havia clara intenção de retorno posterior ao fim daquelas,
Mas não é só.
Ao optar por retornar de viagem internacional longa (Nova Iorque
São Paulo) apenas no último dia de férias, com previsão de chegada às 9h30 do dia
seguinte, assumiu o risco de não comparecimento.
Tem-se, ademais, que houve oferecimento de assistência

pernoite em hotel - e a viagem era de lazer, sem nenhuma menção a algum
“compromisso inadiável no destino” ou circunstância particular que indicasse dissabor
superior ao ordinariamente experimentado.
Não há, portanto, falar em dano moral.
Fica, pois, reformada a r. sentença, de modo a julgar-se
improcedente a ação; deverá a apelada responder pelas despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados em 15% do valor da causa, já considerado este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008652-92.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: American Airlines Incorporation
Apelado: Kelly Regina Gomes
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15791
Respeitados os entendimentos, divirjo parcialmente, apenas em
relação à desconstituição da indenização por dano moral, que mantenho. É que está
provado o reflexo subjetivo configurador de dano moral do reflexo objetivo do
cancelamento e atraso de voo, pois a comunicação do cancelamento do voo o foi após
várias horas, e por volta da meia-noite, tendo havido ainda falta de assistência efetiva
com táxi de retorno ao aeroporto, bem como perda de dia de trabalho em decorrência
das 10 horas de atraso, do que reputo pertinente a incidência do CDC, art. 14, sem
excludentes, e como consequência manutenção da sentença que acolheu o pedido
indenizatório de ordem moral, cujo valor arbitrado é condizente com o escopo legal,
estando em conformidade com o CC, art. 944, e com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. E, por
ofertadas contrarrazões, nos termos do CPC, art. 85, § 11, majoro os honorários
advocatícios para 15%.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
12DD22B9
5
5
Declarações
de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12DFA00F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008652-92.2019.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.